Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708614-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUSINEIDE PEREIRA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LUSINEIDE PEREIRA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0700557-88.2021.8.07.0017, ajuizada contra ITAÚ UNIBANCO S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX e COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos: “(...)A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). O contracheque juntado pela autora à fl. 14 (ID 82065914), referente ao pagamento do mês de novembro, demonstra que a sua renda mensal bruta é de R$7.796,77. Referido documento também comprova a existência de quatro empréstimos consignados, sendo dois deles com o BANCO BRB, um no valor de R$146,03 e o outro no valor de R$211,82; o terceiro com a POUPEX (Habitação – Material Construção), no valor de R$801,69; e, um quarto empréstimo, este com a COOSERVCRED, no valor de R$747,19. Após a incidência dos descontos legais e dos referidos empréstimos consignados, resta à autora a quantia de R$4.039,97. Em relação à totalidade do rendimento bruto da requerente (R$7.796,77), as quatro parcelas, cuja soma equivale a R$1.906,73, representam 24,46%. Por sua vez, os extratos bancários juntados às fls. 92/95 (ID 85669949 a ID 85669951) evidenciam que a autora contratou mais um empréstimo, dessa vez a ser pago mediante o desconto, em conta corrente, de 107 parcelas, no valor de R$2.767,80, cada. O extrato referente ao mês de março/2021 comprova o desconto da vigésima primeira parcela. Assim, percebe-se que não se trata de empréstimo contraído mediante consignação em folha de pagamento, mas sim de crédito pessoal, contratado livremente pela autora, mesmo sabendo da existência dos diversos outros débitos já contratados. Com efeito, não obstante esses contratos comprovarem a relação jurídica, indicando a contratação dos mútuos com o réu, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade nas contratações. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade da autora em assumir todas essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte da remuneração líquida. A requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento nos ajustes. Além disso, como bem ressaltado pelo col. Superior Tribunal de Justiça, a tentativa de reduzir o valor das parcelas a serem pagas mês a mês poderia ensejar a “eternização” da dívida, de modo que, ao final, não se mostraria benéfico ao devedor. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) (Grifos nossos) Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformada, a autor recorre. Informa que é servidora aposentada do Distrito Federal, e que “está em um grau de endividamento muito superior ao permitido pela LC/DF 840 em seu art. 116, a mesma possui um empréstimo fruto de renegociações de dívidas junto ao POUPEX, este feito anteriormente aos do BRB de alto valor, este com desconto em contracheque no valor de R$ 801,69, bem como um com a COOSERVCRED EMPRESTIMO no valor de R$ 747,19, junto ao Ré possui no contracheque dois empréstimos um de R$ 146,06 e outro de R$ 211,82. Em contracheque o valor total é de R$ 1.906,76, superior à R$ 1784,01(que seria os 30%), que corresponde aos 30% legal e um junto ao BRB no valor de R$ 2.759,73, que corresponde a quase 45% com desconto em conta e consignado ao pagamento.” Alega haver abuso de direito por parte das instituições financeiras, uma vez que os descontos chegam a 78% da remuneração da agravante. Aduz haver clara violação a LC/DF 840 quanto ao limite permitido para descontos de parcela de empréstimo, que é de 30% da remuneração do servidor. Ao final requer “que seja deferida a antecipação de tutela nos termos do artigo 300 do CPC, determinando que o Agravado se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, sendo 15% para cada Réu, resguardando assim sua subsistência e a dignidade humana da mesma, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sendo determinado o estorno dos valores superiores a isto descontado no corrente mês pois são verbas alimentares sob pena de multa diária.” Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça (AI 0703511-61.2021.8.07.0000). É o que basta para a análise da liminar. Decido Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A questão posta cinge-se em saber se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário da agravante. Portanto, são duas modalidades de empréstimos que merecem tratamentos distintos. DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a recorrente possui quatro contratos de empréstimos consignados, dois deles com o BANCO BRB, um no valor da parcela de R$146,03 e o outro no valor de R$211,82; o terceiro com a POUPEX (Habitação – Material Construção), possui prestação de R$801,69; e, um quarto com a COOSERVCRED, no valor da parcela de R$747,19 (ID 82065914 dos autos originais). Portanto, o total das parcelas de consignado são de R$ 1.906,73. Como sabido, os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. De acordo com documento de ID 82065914 dos autos originais, o salário bruto da agravante é de R$7.796,77, e depois de decotados os descontos compulsórios (R$793,55 de Seguridade Social, e R$ 1.056,52 de IRPF) resulta R$ 5.946,70, portanto, a margem consignável (30%) é de R$ 1.781,01. Logo, em princípio, constata-se que o desconto de consignado de R$ 1.906,73 estaria ultrapassado o limite legal em R$ 125,72. Analisando a r. decisão agravada, denota-se que fora levado em consideração, para o cálculo da margem consignável, o salário bruto sem os descontos compulsórios, portanto, pedindo vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, neste ponto, há probabilidade de provimento do recurso para que seja realizado pequeno reparo no decisum. Analisando o contracheque de ID 82065914 denota-se que o ultimo empréstimo consignado seria com o BRB, no caso, aquele denominado “BRB-EMPRESTIMO III”, cuja parcela é de R$ 211,82, portanto, é desta parcela que deve ser decotados R$ 125,72, para ajustar ao limite da margem consignável. Como dito alhures, além dos débitos consignados, há também desconto em conta corrente que passo a analisar. DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE O enunciado no 603 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que havia sido aprovada em 22/02/2018, foi cancelada em 22/08/2018, no julgamento do REsp 1.555.722-SP. É salutar rememorar qual era a sua redação: Súmula 603-STJ: É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. Com efeito, observo que a jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). Neste sentido é a jurisprudência desta egrégia 6a Turma Cível, verbis: "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual o apelante realiza movimentações diversas e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados, com expressa autorização do correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar" (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) “Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando previstos no contrato e autorizados pelo contratante” (Acórdão 1235229, 07074393420198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Perfilho-me ao entendimento jurisprudencial deste egrégio colegiado, observando, porém, que a liberdade contratual não pode sobrepor-se ao princípio da dignidade humana, valendo-me da ponderação a ser realizada de forma casuística. Vejamos o caso concreto. No extrato bancário de março/2021 (ID 85669949 dos autos originais) verifica-se que foi creditado o salário de R$ 4.051,58, e em seguida descontados R$ 2.767,80, da parcela 21/2017, denominada de “DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000”. Portanto, denota-se que estaria restando a autora/agravante apenas R$ 1.283,78 (hum mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) por mês, ou seja, praticamente um salário mínimo, o que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Os débitos em conta corrente relativos a parcela de empréstimo bancário não se confundem com o empréstimo consignado, por isso tem respaldo na livre disposição de seu titular, todavia, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal). No mesmo sentido, eis arestos desta eg. 6a Turma: “CONSUMIDOR. BANCO DE BRASÍLIA S/A E CARTÃO BRB S/A. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. COGESTÃO RESPONSÁVEL DO CRÉDITO. CONFIANÇA. DEVERES ANEXOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (...) Evidenciado que o volume de empréstimos concedidos pelo mesmo Banco supera manifestamente a capacidade de pagamento do correntista, e que esse fato era conhecido do credor, procede a limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal líquida depositada na conta-corrente, pois a solvência de obrigações contratuais de ordem patrimonial não pode comprometer a dignidade e a subsistência do devedor. (...)” (Acórdão n.1166791, 07065570920188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 07/05/2019)” (Destaque nosso) “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) II - Todavia, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor, recomenda-se que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos líquidos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família. III - Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1176590, 07103297720188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 11/06/2019)”. (Destaque nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO. DÉBITO DIRETO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 30% DOS RENDIMENTOS DISPONÍVEIS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. A instituição financeira deve observar a limitação dos descontos relativos aos contratos efetuados diretamente na conta corrente a, no máximo, 30% da remuneração líquida do consumidor, a fim de preservar a solvência do devedor e garantir-lhe o mínimo existencial, resguardando-se o princípio da dignidade da pessoa humana.” (Acórdão 1128378, 07033388520188070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Impende ressaltar que o perigo de dano resulta exatamente do comprometimento do mínimo existencial e violação a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Em sem tratando de empréstimo com desconto em conta corrente, não descarto a possibilidade da parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento). Porém, na hipótese dos autos, em sede de liminar em agravo de instrumento, portanto, em análise perfunctória, e considerando a particularidade do quanto recebe a agravante (R$ 4.051,58) e que lhe sobra apenas um salário mínimo, entendo que, ao menos nesta fase incipiente, a limitação a 40% para os descontos em conta corrente é razoável e proporcional, pois, neste caso, lhe sobrará algo em torno de R$ 2.430,94, somados aos R$ 125,72 que estaria ultrapassando a margem consignável, ou seja, cerca de dois salários mínimos e meio. Por derradeiro, ressalto que o Banco BRB, ao realizar um contrato de 107 parcelas de R$ 2.767,80 com o mutuário que recebe apenas quatro mil reais, contribuiu para esse superendividamento, pois, ao contratar mais um empréstimo de parcela significativa em conta corrente, sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que: A) em relação ao empréstimo consignado III, cuja parcela é de R$ 211,82, seja decotado R$ 125,72, para ajustar ao limite da margem consignável, e B) quanto ao empréstimo para desconto em conta corrente, limite a 40% (quarenta por cento) do salário depositado. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator